Tribunal: STF
Processo: Rcl 62898
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transita Transportes Ltda., contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias (Processo 0100227-13.2023.5.01.0204), que, em tese, teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 30/8/2018, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018, e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0100227-13.2023.5.01.0204, proposta por RICARDO ELIAS CURY, [...] contra a empresa TRANSITA TRANSPORTES LTDA, já qualificado no preâmbulo da presente reclamação, perante o Juízo da 04ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, pleiteando na reclamatória trabalhista, a integração de valores pagos a sua pessoa jurídica, em virtude de serviços comerciais prestados para prospecção e captação de clientes. 



    [...]



    Não há dúvidas que se trata de terceirização de atividade meio da reclamada, haja vista que o reclamante exercia a captação de clientes para a reclamada, serviço este completamente autônomo de sua atividade como Gerente de Filial. 



    Insta salientar que não há quaisquer irregularidades na contratação da PJ do reclamante para atuação comercial de captação de clientes, sendo devidamente remunerado por seus serviços prestados, o STF em julgamento histórico, concluído em 2018, o E. Supremo Tribunal Federal, modificando entendimento sedimentado há anos na Justiça do Trabalho, reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, aí incluída a atividade-fim da contratante. 



    [...]



    Dessa forma, diante da validade do contrato de prestação de serviços para a atividade meio de captação de clientes para a reclamada, não há que se falar em integração dos valores pagos por esse serviço a pessoa jurídica do reclamante, haja vista ser uma prestação de serviços completamente desassociada do contrato de trabalho e do exercício da função de Gerente de Filial.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0100227-13.2023.5.01.0204 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10” (eDoc. 1, fl. 23). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são aqueles firmados no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018 e Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. A magistrada apenas rejeitou, em audiência, a preliminar arguida e assentou que o exame diz “respeito ao mérito, uma vez que o autor alega fraude à relação de trabalho e pagamento extrafolha.” (eDoc. 5, fl. 2). 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente